Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719768-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: AMÉLIA BERGONSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebe o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), cabendo também para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos. 1.1. Sendo o valor executado inexigível, é cabível a exceção de pré-executividade, se não há necessidade de dilação probatória. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. 3.1. Incorrendo o exequente em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. 4. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação. 5. Aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872 do STJ). 5.1. No caso, o agravante deu causa à impugnação ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pela ré, sendo cabível a condenação ao pagamento dos honorários sobre o excesso da execução reconhecido. 5.2. No caso concreto, necessário ajuste no valor considerado como excesso, em razão de a dívida ter sido acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o do CPC. 5.3. Os honorários arbitrados pela cobrança indevida devem ser suportados tão somente por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa aplicada; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da causalidade, vez que o processo se deu por fato a ele imputado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em razão do excesso de execução, ressalte-se é incontroversa a existência de valor executado a maior, tendo o próprio agravante assumido o equívoco na juntada da planilha de cálculos. Consequentemente, o acolhimento, ainda que parcial do excesso, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). Assevera-se que o cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade (ID 61597849 - Pág. 6). Assim, os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo erro nos cálculos apresentados pelo exequente na planilha juntada no ID 167058576 dos autos de origem. Ademais, consoante depreende-se da decisão atacada, não foi o primeiro erro na cobrança realizada pelo agravante naqueles autos (...) (ID 61597849 - Pág. 7). O d. Magistrado de primeiro grau amparou sua decisão, que declarou o excesso de execução e o arbitramento de honorários, no fato de que o agravante (r)eiterou o equívoco perpetrado nas vias iniciais da fase de cumprimento. Apesar de não ter provocado significativo prejuízo à executada, cuida-se de inegável excesso de execução que potencialmente levaria ao esvaziamento do patrimônio da devedora. É consabido que aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872). Neste caso, o agravante deu causa à exceção de pré-executividade ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pela ré. Nesse contexto, é devida a condenação do agravante em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, a ser fixado em percentual sobre o excesso de execução reconhecido (ID 61597849 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto à indicada transgressão ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/5/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002